Tribunal: STF
Processo: Rcl 90358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO  À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). MEDIDA DE CARÁTER PREVENTIVO: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por TSP Serviços Elétricos Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande, nos autos do Processo nº 1002059-49.2025.5.02.0401, por meio da qual teria sido violada a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que trata-se, na origem, de ação trabalhista visando o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Relata que as empresas postularam “por 2 vezes, o sobrestamento da demanda e o cancelamento da audiência designada para o dia 19/02/2026 às 11:00, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal”.

    3. Alega que o Juízo reclamado indeferiu o pleito, violando a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sustenta que “a instrução processual antes da consolidação do entendimento vinculante a ser proferido pelo STF poderá implicar grave violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios estes insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, ante a real possibilidade de que a tese jurídica a ser fixada no Tema de Repercussão Geral n° 1.389 venha a impactar decisivamente os fundamentos da defesa”.

    4. Requer a concessão de medida liminar “para cassar a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande/SP, nos autos da reclamação trabalhista n° 1002059- 49.2025.5.02.0401, determinando-se a imediata suspensão da tramitação processual, bem como o cancelamento da audiência designada para o dia 19/02/2026 às 11:00”. No mérito, busca a procedência do pedido, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, “suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    9. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    10. No processo em análise, conforme informado na própria exordial, o pedido formulado pela reclamante para que fossem sobrestados os autos, à luz do referenciado paradigma, ainda não foi apreciado pelo Juízo reclamado, que apenas pontuou (e-doc. 10):

“Id. d9f2e0f: Aguarde-se audiência.” 

    11. Nota-se, a toda evidência, que não houve decisão judicial a respeito da necessidade — ou não — de que os autos sejam suspensos, tendo o Juízo reclamado, simplesmente, entendido pela necessidade de se aguardar a instrução probatória para, em audiência, manifestar-se a esse respeito. Cuida-se, inclusive, de medida viável, senão essencial, para verificar se a providência tomada nesta Corte englobaria o processo de origem. 

    12. Vê-se, portanto, que a decisão reclamada não descartou a análise da aderência da demanda à referida suspensão, após a instrução. Essa circunstância demonstra o caráter preventivo da presente medida, a evidenciar o manifesto descabimento da via reclamatória.
 
    13. Aludida situação foi apreciada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação nº 67.613/RS, no qual os Ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto de Sua Excelência (grifos nossos):

“(...) Conforme consignado na decisão agravada, o ato reclamado consiste em decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, por meio da qual foi rejeitado o pedido de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.
Nesse contexto, assentei que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada (atinente à competência jurisdicional, com fundamento no art. 114 da CF) e os precedentes do STF apontados como paradigma, quais seja, o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese do Tema nº 725 da RG (firmada no julgamento do RE nº 958.252), revelando-se o uso da reclamação com caráter preventivo, fim para o qual ela não é admitida.”

    14. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. TEMA 186 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VEDAÇÃO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL PREVENTIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a ausência suporte fático à configuração do descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar a viabilidade da ação. 
III. Razões de decidir 
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
4. Uma vez que, no caso dos autos, não houve a prolação de decisão no sentido da negativa de suspensão, entende-se que, pelo menos nesse momento processual, a hipótese não revela a existência de ofensa à ordem de sobrestamento exarada na decisão paradigma invocada. 
5. “A reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal” (Rcl 80128, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2.6.2025). 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 80.651-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 03/09/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 
III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).

    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    16. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator